Tribunal: STF
Processo: Rcl 90972
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA

    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE SE LIMITOU A DETERMINAR A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS NECESSÁRIAS À VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O CASO EM CONCRETO E O PARADIGMA INVOCADO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.